Tribunal: TJMT
Processo: 1047187-80.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047187-80.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), MEURY FABIANE MOREIRA CAMPOS - CPF: 004.691.271-12 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL NO VALOR DA DÍVIDA JÁ ATUALIZADA ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO –INSURGÊNCIA RECURSAL DO BANCO – PEDIDO DE FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA – A PARTIR DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. – Nas ações monitórias,
a correção monetária é devida a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios a partir da citação válida.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória”
(Proc. no 1047187-80.2020.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra MEURY FABIANE MOREIRA CAMPOS, julgou procedente o pedido para converter o mandado inicial em mandado de execução, visando o recebimento da importância de R$ 181.204,98, devidamente atualizada a partir da citação válida, pelos índices ditados pela e. CGJ/MT, que prosseguirá na forma prevista no Livro II, Título II, Capítulos II e IV do CPC. A sentença condenou a ré, ainda, ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixado em 10% sobre o valor do débito (Id. 115297512)

O Banco/apelante sustenta que o termo inicial para a incidência de juros de mora seja a data do cálculo, atualizado até a data do ajuizamento da ação. (Id. 115297523)

Nas contrarrazões apresentas o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 115297532)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, consta da petição inicial que, em 23.10.2017, as partes celebraram
“Contrato de Adesão a Produtos e Serviços, CDC Empréstimo, BB Renovação de Consignação
” no valor total de R$ 87.877,91, para pagamento em 96 parcelas mensais no valor de R$ 2.443,33. E que o valor atualizado da dívida até a data da propositura da ação (
29/09/2020)
, perfaz a quantia de R$
181.204,98, exatamente o valor atribuído à causa.

A r. sentença, então, julgou procedente o pedido para constituir título executivo judicial no exato valor indicado pelo Banco na petição inicial, ordenando que tal montante fosse atualizado pela incidência de correção monetária e juros de mora, a partir da citação.

O Banco manifestou irresignação recursal dizendo que tais consectários legais devem incidir a partir
“do ajuizamento da ação”,
e não sobre a
“citação válida”
determinada pela sentença.

Por não se tratar de execução, é aplicável o art. 1o, § 2o, da Lei n. 6.899/81, que estabelece que a correção monetária, nos demais casos, como de
ação monitória
,
terá como termo inicial o ajuizamento da ação
.

Art. 1o, § 2o da Lei n. 6.899/81, dispõe que:

“Art 1o -
A correção monetária incide sobre qualquer débito resultante de decisão judicial
, inclusive sobre custas e honorários advocatícios.

§ 1o - Nas execuções de títulos de dívida líquida e certa, a correção será calculada a contar do respectivo vencimento.

§ 2o -
Nos demais casos,
o cálculo far-se-á a
partir do ajuizamento da ação
”.

Isso porque as disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida. Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária, desde o ajuizamento.

Nesse sentido:

"Processo Civil. Comercial. Ação monitória para cobrança de cheques prescritos.
Termos inicial da correção monetária. Data: ajuizamento da ação
. Peculiaridades do caso concreto. (...)". (STJ - 1a Turma, REsp 237626 - GO, rel. Min. Milton Luiz Pereira, j. 6.12.01, negaram provimento, v.u., DJU 15.4.02, p. 170.)

“APELAÇÃO CÍVEL.
NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO MONITÓRIA
. ENCARGOS CONTRATUAIS DEVIDOS ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. APÓS, ENCARGOS LEGAIS. As disposições contratuais para o cômputo de encargos são aplicáveis até a data do ajuizamento, quando a relação contratual foi formalmente rompida.
Após, o saldo devedor deve ser apurado segundo as normas gerais para atualização de dívida de valor, qual seja correção monetária pelo IGP-M, desde o ajuizamento
, e juros de mora de 1% ao mês, da citação. APELO DESPROVIDO”.
(Apelação Cível No 70077211969, Vigésima Quarta Câmara Cível - Regime de Exceção, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Vescia Corssac, Julgado em 26/09/2018)

Outrossim, sobre o valor atualizado da dívida deve incidir juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – PRETENDIDA INCIDÊNCIA A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA – INVIABILIDADE – AÇÃO LASTREADA EM DEMONSTRATIVO DE DÍVIDA, COM VALOR DO DÉBITO JÁ ATUALIZADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO – ADMISSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §2o, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Consoante se observa do demonstrativo de débito, que instruiu a petição inicial, a dívida cobrada já foi corrigido pela instituição financeira até a data do ajuizamento da ação. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão deduzida pela instituição financeira, resultaria na incidência de juros em duplicidade, o que se mostra inadmissível, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa. Valor da condenação é o primeiro parâmetro fixado pela Lei Processual Civil para o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, a qual somente deve ser superado em caso de não haver condenação (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - N.U 1000422-12.2018.8.11.0012 – Rel. Des. Serly Marcondes Alves – Julg. 18/11/2020)

Isto posto, nego provimento ao recurso para determinar que a correção monetária incida a partir do ajuizamento da ação e os juros moratórios incidam a partir da citação.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022